Tribunal: TJES
Processo: 0029911-26.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029911-26.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SINVALDO PEREIRA SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048.

6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.

7. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029911-26.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE SERRA.

ADVOGADO : CHARLIS ADRIANI PAGANI.

RECORRIDA : SINVALDO PEREIRA SANTOS.

ADVOGADO : JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI.

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município da Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

Na sentença, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar o Município ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a intensidade extraordinária da chuva que sabidamente atingiu toda a região Sudeste no ano de 2013 afasta a sua responsabilidade, por caracterizar excludente de nexo causal; (ii) não se deve considerar que a água na localidade demorou mais de 10 (dez) dias para abaixar, visto que o fato não foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas; (iii) por meio da Secretaria Municipal de Serviços, promove a limpeza pública de canais, valas, córregos e lagoas, objetivando justamente a prevenção de possíveis inundações em épocas chuvosas, de modo que está preparada para a manutenção dos corpos hídricos para a média mensal de chuvas esperadas a cada ano; (iv) a parte apelada construiu irregularmente sua residência em área de brejo, portanto, não edificável, e sem aprovação dos órgãos municipais; (v) subsidiariamente, afirma que o valor da indenização deve ser reduzido.

Pois bem.

Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º
1
, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de indenizar, independentemente de ser a conduta estatal omissiva ou comissiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STF. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Com isso, devem ser observados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

No caso dos autos, é preciso analisar se os danos causados ao autor/Recorrido, morador do bairro Central Carapina, na Serra, foram decorrência direta da omissão do ente público municipal no serviço de contenção das águas e se, consequentemente, poderiam ser evitados pela ação municipal.

Isso porque, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.

1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI 850.063-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013 e ARE 720.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013.

3. A alegada violação ao princípio da separação dos poderes constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.

4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010.

5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Pretensão autoral à reparação de danos materiais e morais em decorrência de queda em desnível entre a rua e um bueiro conhecido por ‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88.
Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.
No caso, restou configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação da via pública pelo Município para a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos, mormente através da prova oral produzida. Danos morais configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Recurso desprovido.”

6. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3.
Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.
4.
Omissão específica não demonstrada
. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

Com base nessas premissas, ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

É incontroverso nos autos e fato notório – o que não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de intensidade anormal, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas) horas.

É o que se extrai de matéria jornalística do jornal “Folha Vitória” acostada à fl. 97 (ID 2363438), cuja manchete revela que “Espírito Santo bate recorde de chuva em todo o mundo, diz NASA”.

Infere-se de notícia extraída de notícia do jornal “Globo.com”
2
a entrevista dada pelo diretor-presidente do Incaper à época, Evair Vieira de Melo, que explicou que o Estado do Espírito Santo estava em alerta, revelando que “A velocidade e a força da corrente que se aproxima ainda são desconhecidas, por isso emitimos um alerta”.

Verifica-se que sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032489-59.2014.8.08.0048 (ID 4368844).

Logo, tratando-se de evento imprevisível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a causa de força maior, que é excludente de responsabilidade.

Nesse mesmo sentido, reproduzem-se precedentes deste e. TJES em casos idênticos ao presente, relativos às chuvas do ano de 2013 no bairro Central Carapina, na Serra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) , que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286724, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita) . (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021);

2. O laudo técnico esclareceu que a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina;

3. Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286591, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL OMISSÃO GENÉRICA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO.

1. A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Nova Carapina I, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas.

2. Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.

3. Além disso, as residências localizadas na rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, afetadas pela chuva, foram edificadas sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, sendo tal fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo que atestaram para além desse fato, que o local era um brejo, e, portanto, propício à ocorrência de alagamentos.

4. Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, demonstram os autos, contrariamente ao que alega a ora apelada, que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167776, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Dessa forma, é assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.

Fica afastado, pois, o nexo causal no caso, a partir da comprovação de causa de força maior, excludente de responsabilidade civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Serra, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em decorrência do resultado deste julgamento, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Fixo a verba honorária em favor da Fazenda Pública Municipal em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC/15. Contudo, por ser o Recorrido beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
<https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/litoral-do-es-registra-maior-volume-de-chuva-no-mundo-aponta-instituto.html#:~:text=Na%20parte%20continental%20do%20estado,diversas%20%C3%A1reas%20do%20territ%C3%B3rio%20capixaba>. Último acesso em: 28/03/2022, às 18:30.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.